Tribunal: STF
Processo: AI 736336
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 283. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA STF 279. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF. 


  




1.               As razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação, no presente caso, da Súmula STF 283. Precedentes. 




2.               O exame da violação do art. 5º, LXXIII, da CF, no caso, demanda o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula STF 279), bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 4.717/65 e CPC), hipóteses inviáveis em sede extraordinária. 




3.               Agravo regimental a que se nega provimento.